Tribunal: TJMT
Processo: 1005710-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005710-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LOURENCO TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - CNPJ: 06.054.313/0001-09 (EMBARGANTE), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO LOURENCO - CPF: 737.050.718-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO SCAPA LOURENCO - CPF: 053.224.448-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SIDNEI LOURENÇO

EMBARGANTE(S):

LOURENÇO TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

CONCEIÇÃO SCAPA LOURENÇO

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ ANTONIO LOURENÇO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGADA CONSURSALIDADE DO CRÉDITO - RENÚNCIA TÁCITA DA GARATIA REAL QUANDO DA OPÇÃO PELA COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO – INOCORRÊNCIA – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios quando se tenta suscitar a desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

2
. O fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SIDNEI LOURENÇO

EMBARGANTE(S):

LOURENÇO TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

CONCEIÇÃO SCAPA LOURENÇO

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ ANTONIO LOURENÇO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
SIDNEI LOURENÇO
e
LOURENÇO TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA
em face do v. acórdão de ID. n. 283205882, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento da sentença da
Ação de Cobrança
n. 0005177-05.2009.8.11.0015 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que acolheu em parte a impugnação ofertada pelos ora agravantes somente para declarar o excesso de execução e determinar que o exequente apresente nova memória de cálculo para a apuração do valor da dívida de acordo com os parâmetros fixados na sentença exequenda, e reconheceu a não sujeição do crédito exequendo aos efeitos da Recuperação Judicial n. 0800130-04.2021.8.14.0115, ajuizada em 22/01/2021, em trâmite perante a Vara Única de Novo Progresso/PA.

Alegam, em síntese, que o aresto seria omisso e contraditório.

Sustentam que o acórdão embargado deixou de enfrentar tese jurídica expressamente articulada no Agravo de Instrumento, consistente no fato de que o crédito objeto do cumprimento de sentença não decorre diretamente do contrato com garantia fiduciária, mas sim de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada em 2009, a qual constituiu título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC/15.

Aduzem que essa circunstância foi amplamente arguida pelos agravantes, com destaque para a novação da dívida e modificação dos encargos contratuais na sentença condenatória, que reconheceu nova obrigação e, portanto, afastaria os efeitos da garantia fiduciária originalmente pactuada.

Asseveram que o exequente está a promover a cobrança de um novo crédito, oriundo de comando jurisdicional próprio, e não da avença originalmente garantida por alienação fiduciária, de modo que não mais existindo o vínculo com a garantia fiduciária anterior, o crédito perde sua natureza extraconcursal e passa a se sujeitar integralmente aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LRF.

Asseveram que o acórdão também incorre em contradição interna ao reconhecer que a garantia fiduciária não foi objeto de renúncia expressa, desconsiderando, todavia, que o exequente jamais promoveu qualquer medida de execução dessa garantia (como busca e apreensão ou arresto de bens vinculados ao contrato), optando por ajuizar ação de conhecimento e aguardar seu trânsito em julgado.

Anotam que próprio voto condutor reconhece que a renúncia tácita somente se admite em situações excepcionais (art. 1.436 do CC/202), mas ignora que, na hipótese concreta, houve a formação de um novo título, com base em ação de cobrança e com modificações substanciais na obrigação, inclusive, nos encargos moratórios, situação diversa da mera inércia do credor em executar o bem.

Asseveram que, dessa forma, haveria contradição entre os fundamentos jurídicos apontados no julgado e os elementos constantes dos autos, pois o acórdão presume a permanência da garantia fiduciária, quando há fortes indícios, não refutados, de que esta foi superada por novo título judicial.

Apontam que ao optar por ajuizar o processo de conhecimento, buscando reconhecer seu direito de receber quantia em dinheiro, o embargado abdicou da utilização das funcionalidades que lhes eram possíveis em razão do título executivo extrajudicial e garantia anterior, através do qual poderia ter ajuizado outro meio de execução, sobretudo a busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária, em clara renúncia tácita dessa garantia.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 287676871.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material ou de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto.

Nesse viés, importante consignar que

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes’”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

Afinal, segundo as embargantes, a contradição residiria no suposto descompasso entre os fundamentos jurídicos adotados pelo acórdão e os elementos fáticos constantes dos autos, o que, na melhor das hipóteses, poderia ensejar uma possível contradição externa, a ser dirimida (se for o caso) pela via recursal tradicional.

Por sua vez,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

E no caso, no voto condutor do aresto embargado o colegiado
explanou de forma clara, coesa e de fácil compreensão o motivo pelo qual compreendeu que (i)
em regra, a garantia fiduciária somente se extingue por renúncia expressa, de modo que a renúncia tácita apenas pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, como nas hipóteses do art.1.436 do CC/15 – não verificadas no caso – prevalecendo, na hipótese, a interpretação restritiva do instituto, à luz da norma do art.114 do mesmo Código; (ii) o simples fato de o credor fiduciário optar pela cobrança do débito contratual através de ação judicial pelo rito comum não afasta a garantia real convencionada no pacto adjeto, mantendo-se a natureza extraconcursal do crédito em relação aos devedores em recuperação judicial; e que (iii) o não exercício temporário do direito de postular em juízo a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária não implica, por si só, na renúncia desse direito que pode ser exercido a qualquer tempo, enquanto a obrigação objeto de tal garantia não foi satisfeita/extinta.

Senão vejamos:

“[...]

Segundo prescreve o art.114 do CC/2002,
‘os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.’

Nesse viés, a faculdade conferida ao credor fiduciário de optar pela busca e apreensão para reaver o coisa dada em garantia real do negócio ou pela perseguição do crédito correspondente através de execução, monitória ou ação de cobrança pelo rito ordinário se fundamenta no fato de que, não raras vezes, o bem móvel que garante o crédito acaba por se depreciar de tal ordem que a sua posterior alienação pelo credor é insuficiente para a satisfação da obrigação contratual.

Não por outra razão, o próprio o precedente persuasivo invocado pelos agravantes (REsp 1.338.748/SP) indica que, em regra, a garantia fiduciária somente se extingue por
renúncia expressa
, de modo que a renúncia tácita apenas pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, como, por exemplo, nas hipóteses do art.1.436 do CC/15, o que não se deu na hipótese dos autos.

Assim, o não exercício temporário do direito de requerer em juízo a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária não implica, por si só, na renúncia desse direito que pode ser exercido a qualquer tempo, enquanto a obrigação objeto de tal garantia não foi satisfeita/extinta.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3°, DA LEI N° 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, no âmbito da recuperação judicial,
"a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5°, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 do CC/2002)"
(REsp n. 1.338.748/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 28/6/2016.). 2. Ademais, pacificou-se o entendimento de que "
o credor de dívida garantida por alienação fiduciária não está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito, podendo optar pela cobrança judicial integral, sem implicar renúncia à garantia, desde que atendidos os respectivos pressupostos
" (AgInt no AREsp n. 1.938.122/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 3.
Na hipótese, não houve renúncia tácita às garantias fiduciárias, mas a mera faculdade conferida a credora em ajuizar execução de título extrajudicial contra as recuperandas ao invés de se valer do procedimento próprio de excussão dos bens fiduciários. 4. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp n. 2.508.495/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Nesse Tribunal, a orientação não destoa. Vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO FIDUCIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem como finalidade suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade em decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o acórdão afirma expressamente que a renúncia à garantia fiduciária somente se opera por manifestação expressa do credor, vedando-se presunções ou inferências. Dessa forma, o ajuizamento de execução sobre bens diversos não caracteriza renúncia tácita. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, ratifica que a manutenção da natureza extraconcursal do crédito fiduciário é condição decorrente da ausência de renúncia expressa pelo credor. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, não se admitindo presunções ou inferências.

A inversão dos honorários sucumbenciais é devida em razão da improcedência da impugnação de crédito fiduciário em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85; Lei de Recuperações e Falências, art. 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT e STJ (precedentes não especificados) confirmando a exigência de manifestação expressa para renúncia de direitos fiduciários.
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 1017804-44.2024.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, j. em 13/11/2024, publ. no DJE 15/11/2024)

O que se pode depreender das razões dos presentes aclaratórios, portanto, é que os agravantes não se conformaram com o resultado de seu Agravo, buscando a sua revisão.

Todavia, o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos, à busca da melhor interpretação a ser dada à prova constante ou à correção de eventual
error in judicando
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP).

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025